Tribunal: TJES
Processo: 5000787-71.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000787-71.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JOSELIA APARECIDA JARDIM ASSIS DE OLIVEIRA

COATOR: Secretário Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DDIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. SESA. CARGO DE ENFERMEIRO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. VÍNCULO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE FORMALISMO EXACERBADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (RMS n. 59.202/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2019);

2. Ainda que se admita a mitigação de determinadas regras com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se verifica formalismo exacerbado no caso concreto, já que a administração busca a garantia do vínculo jurídico da candidata com a instituição que declara o tempo de serviço, estando a exigência do documento expressamente prevista no edital;

3. Apresentada a declaração da instituição hospitalar desacompanhada do contrato de prestação de serviço, não se cumpre a exigência do edital para a adequada comprovação do tempo de serviço;

4. Segurança denegada.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a segurança, nos termos do voto da Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Mandado de Segurança nº: 5000787-71.2025.8.08.0000

Impetrante: Josélia Aparecida Jardim Assis de Oliveira

Autoridade Coatora: Secretário de Estado de Saúde do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Josélia Aparecida Jardim Assis Oliveira contra ato coator imputado ao Secretário Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo, consistente no ato administrativo que indeferiu sua convocação para nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada no Processo Seletivo nº 002/2024.

A impetrante sustenta que (a) cumpriu todas as exigências do edital, apresentando os documentos comprobatórios necessários, inclusive declaração da instituição empregadora confirmando seu vínculo e experiência profissional compatível com o cargo; (b) o edital não especificava restrições quanto ao tempo de serviço comprovado por meio de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), forma de contratação utilizada em parte de sua experiência; (c) foi impedida de interpor recurso antes da convocação de outro candidato, caracterizando preterição indevida; (d) o indeferimento da contratação se baseou em denúncia sem comprovação, violando os princípios da razoabilidade e da ampla defesa; (e) teve prejuízos financeiros e morais, pois investiu tempo e recursos no processo seletivo e na obtenção dos documentos exigidos.

Liminar deferida (ID 12555845)

Informações da autoridade coatora no ID 12336118.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse na causa (ID 13208680).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A impetrante
reporta
que foi aprovada no
Processo Seletivo SESA nº 002/2024 – Nível Superior
, tendo passado por todas as etapas de seleção,
sendo convocada para assumir o cargo de Enfermeiro II, na condição de candidata com deficiência, no Hospital Estadual São José do Calçado (HSJC)
e que, a
pós realizar os exames admissionais e organizar sua escala de trabalho, teve sua convocação indeferida sob a alegação de irregularidades na comprovação da experiência profissional.

A autoridade coatora prestou informações esclarecendo que, após receber den
ú
ncia anônima sobre os atestados apresentados pela impetrante, que não comprovariam o tempo de serviço, promoveu diligências para nova conferência dos documentos, constatando que, de fato, havia irregularidade, precisamente no tempo de atividade no Hospital São Vicente de Paula, em que consta como Serviço Autônomo,
modalidade
não prevista no edital.

Reproduzindo o texto constitucional
(art. 5º, inciso LXIX)
,
o art. 1º da Lei 12.016/09
dispõe que
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Conforme dispõe o item 7.1 do edital
SESA nº 002/2024, “
Para efeito de pontuação quanto a EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, SE COMPROVADA NA MESMA ÁREA exigida no requisito do cargo que pleiteia, poderá ser computado um total máximo de 10 (dez) pontos, de acordo com o Anexo II deste Edital
”.

O cargo para o qual a impetrante foi aprovada é o de “Enfermeiro II”, para o qual o instrumento convocatório exige, além do diploma de curso superior em enfermagem, a comprovação de “
experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo, com atuação em Unidade Hospitalar, Unidade de Pronto Atendimento/UPA, Remoção Móvel e Serviço de Nefrologia, para efetivar a inscrição
”.

A controvérsia não se faz sobre o exercício da atividade demonstrado pela impetrante, mas pela natureza do vínculo com a instituição declarante, compreendendo a autoridade que o serviço de natureza autônoma não está contemplada no edital, invocando, inclusive, o item 7.4.

Todavia, o inciso VII do item 7.3 prevê a comprovação do tempo de serviço para relação jurídica firmada mediante atividade exercida por meio de prestação de serviço, dispondo:

“
VII. Para comprovação de atividade exercida por meio de prestação de serviço deverá ser apresentado Contrato de Prestação de Serviço firmado, contendo o período dos serviços prestados, devidamente assinado por ambas as partes, Declaração do Contratante, com CNPJ ativo, que informe o período (início e fim), contendo descrição das atividades desenvolvidas e o cargo exercido, carimbada e assinada pelo responsável da Empresa”.

Ainda que autônoma, a natureza vinculativa da impetrante com a instituição hospitalar é de prestação de serviço, o que a enquadraria na hipótese supracitada.

Com isso, deveria comprovar o tempo de serviço mediante apresentação do contrato de prestação de serviço e declaração do contratante, com descrição das atividades e respectivas datas de início e fim.

A impetrante, por seu turno, apresentou apenas a declaração do hospital (ID 11868618) que, embora conste as informações próprias do serviço prestado, inclusive período do exercício, não veio acompanhada do respectivo contrato.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (RMS n. 59.202/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2019)

A
inda que possível mitigar algumas regras com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não se verifica formalismo exacerbado no caso concreto, já que a administração busca a garantia do vínculo jurídico da candidata com a instituição de declara o tempo de serviço,
estando a exigência do documento expressamente prevista no edital.

Assim, não sendo apresentado documento previsto do edital, não há como se considerar comprovad
o
adequadamente o tempo de serviço.

É a jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante jurisprudência do STJ, “o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância” (RMS n. 59.202/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2019). 2) A não apresentação da documentação expressamente prevista no edital do processo seletivo implica não comprovação do tempo de experiência profissional no serviço público. 3) Recurso desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5022898-45.2023.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/06/2024)

Por fim, a publicação do ato de convocação não gera, por si só, direito adquirido à nomeação, uma vez que tem a administração pública, no exercício da autotutela, revogar e anular os atos que apurar como ilegais.

Diante do exposto,
julgo improcedente a ação, denegando a segurança
.

S
em honorários, conforme enunciado da súmula 512 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para denegar a segurança.

Processo nº 5000787-71

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSELIA APARECIDA JARDIM ASSIS DE OLIVEIRA em face de ato do SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consubstanciado no indeferimento de sua convocação para o cargo de Enfermeiro II (candidatos com deficiência) no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2024 da SESA, não obstante sua aprovação em todas as etapas e a comprovação de experiência profissional.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, porquanto o ato impugnado foi cientificado em 02/01/2025, e a impetração ocorreu dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, conforme exegese do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Outrossim, a impetrante comprovou a sua hipossuficiência econômica, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e da Lei nº 7.115/1983.

Fundamentação Fática e Jurídica

A controvérsia central
gira
em torno da legalidade do ato administrativo que desconsiderou a experiência profissional da impetrante, sob o argumento de incompatibilidade documental ou de que a declaração apresentada se referia a serviço autônomo, não previsto de forma clara no edital.

Com efeito, a impetrante logrou êxito em todas as fases do processo seletivo, alcançando a 14ª posição para o cargo de Enfermeiro II (candidatos com deficiência) na unidade HSJC - Hospital São José do Calçado, conforme classificação geral acostada aos autos. A documentação comprova a sua titulação (pós-graduação em "Enfermagem de Urgência e Emergência" e "Enfermagem em Pediatria e Neonatologia", totalizando 2 pontos) e, mais relevante para o cerne da questão, a declaração da empregadora Hospital São Vicente de Paulo, atestando o vínculo empregatício e as funções exercidas como enfermeira desde 01/08/2021 até 30/12/2022, sendo readmitida em 01/10/2023 até a presente data.

É dizer, a declaração de experiência profissional, embora mencione período na modalidade de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), também atesta a readmissão em regime CLT, com atuação em setores de UTI, Enfermarias e Clínica Médica. O Edital SESA nº 002/2024, em seu item 7.3, alínea "c", estabelece que, para comprovação de experiência em empresa/instituição privada, será aceita "declaração expedida pelo Setor de Recursos Humanos da Empresa, Instituição Privada, Organizações Sociais, Fundações e Hospitais Filantrópicos a qual tenha desempenhado suas funções, discriminando as atividades realizadas e unidade de lotação, com o período trabalhado, início e fim do contrato, se houver, ou permanência no vínculo". À evidência, a declaração apresentada pela impetrante se coaduna com os requisitos formais do edital.

Nesse contexto, a recusa da Administração Pública em computar a experiência da impetrante, sob a alegação de que o RPA não seria válido ou que o edital seria omisso quanto a esse tipo de serviço, configura excesso de formalismo e viola os princípios da razoabilidade e da eficiência que devem pautar a atuação administrativa. Não se pode penalizar o candidato por uma suposta omissão editalícia ou por uma interpretação restritiva que desconsidera a efetiva prestação do serviço e a experiência adquirida.

A jurisprudência pátria é uníssona em rechaçar o formalismo exacerbado em concursos públicos, quando a finalidade da norma editalícia é atingida pela documentação apresentada. A propósito, colaciono trechos de julgados que corroboram tal entendimento:

TJ-PR - MS: 0024146-55.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021
: "MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE PSICÓLOGO PARA PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SESP (EDITAL Nº 01/2020) - FASE DE TÍTULOS - COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO - DOCUMENTOS CONSIDERADOS PARCIALMENTE, ENTRETANTO, SEM ATRIBUIÇÃO DE QUAISQUER PONTOS - ATO ILEGAL - CANDIDATA "DESCLASSIFICADA" - NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS CORRESPONDENTES - NÃO ACEITAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMO TERCEIRIZADO POR OUTROS DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE REGISTRO NA CTPS - EXPERIÊNCIA COMPROVADA PELO CONTRATO PROFISSIONAL - POSSIBILIDADE - PROVA SUFICIENTE A SER ADMITIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA - EXCESSO DE FORMALISMO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA - DOCUMENTO QUE ATENDEU AO FIM PRETENDIDO, QUAL SEJA DE ATESTAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO E A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA CANDIDATA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - CONDENAÇÃO DOS IMPETRADOS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS."

TJPR - 4ª C. Cível - ACR - 1060466-7 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - Unânime J. 27.08.2013) (TJ-PR REEX: 10604667 PR 1060466-7 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 27/08/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1184 13/09/2013)
: "APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - NÃO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO POR MEIO DA CTPS - DECLARAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXPERIÊNCIA EXIGIDA PELO EDITAL - FINALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO."

TJ-ES Mandado de Segurança Cível 50024359120228080000
: "EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NOS MOLDES PREVISTOS NO EDITAL Nº 006/2022 DA SESA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. PROVAS NOS AUTOS. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito do autor está posto através da documentação carreada aos autos, tornando evidente a lesão ao direito líquido e certo. 2. Verifico não haver razoabilidade na exclusão do candidato, uma vez que efetivamente comprovou o preenchimento do requisito exigido no edital, através da documentação juntada. 3. Concernente a usurpação de competência administrativa, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça caminha no sentido de entender não haver violação ao princípio da separação de poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos da Administração. 4. Assim, havendo ilegalidade emanada pela Administração Pública no que diz respeito a eliminação do candidato, mantém-se a decisão nos moldes proferidos. 5. Segurança concedida."

A conduta da Administração, ao indeferir a convocação da impetrante, que já havia despendido tempo e recursos com exames admissionais e deslocamento para retirada do COREN, e que teve a notícia do indeferimento por colegas, sem justificativa satisfatória quanto à suposta denúncia, revela-se desarrazoada e desproporcional. A omissão do edital quanto à validade do tempo de serviço autônomo, quando acompanhado de declaração que detalha as atividades e período, não pode servir de fundamento para a exclusão de candidata apta e qualificada.

Por conseguinte, a negativa da Administração em rever seu próprio ato, mesmo diante da oportunidade recursal administrativa, impõe-se a atuação do Poder Judiciário para coibir a ilegalidade e o abuso de poder, sem que isso configure indevida ingerência na discricionariedade administrativa, mas sim o controle de legalidade que lhe é inerente, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

O
fumus boni iuris
é manifesto, haja vista a robusta prova documental que acompanha a exordial, demonstrando o direito líquido e certo da impetrante. A verossimilhança das alegações é patente, considerando a plausibilidade do direito vindicado e os inúmeros precedentes jurisprudenciais colacionados, que rechaçam o formalismo excessivo em detrimento da comprovação efetiva da experiência profissional.

O
periculum in mora
também se configura, porquanto a impetrante foi convocada e já havia se preparado para o início de suas atividades, inclusive com despesas financeiras. A demora na resolução da questão judicial poderia acarretar-lhe prejuízos irreparáveis, como a perda da vaga e a continuidade da situação de incerteza. A medida liminar pleiteada, seja para a convocação imediata ou para a reserva da vaga, mostra-se reversível, não havendo risco de dano irreversível à Administração, uma vez que, caso o entendimento final seja desfavorável à impetrante, o valor recebido será efetivamente pelo serviço prestado.

Conclusão

Diante do exposto, e em consonância com os fundamentos jurídicos e fáticos delineados, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante. O ato administrativo que indeferiu sua convocação, ao desconsiderar a experiência profissional devidamente comprovada por excesso de formalismo e omissão editalícia, revela-se ilegal e abusivo, merecendo a intervenção deste Poder Judiciário.

Pelo exposto, pedindo vênia a Eminente Relatora, CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que a autoridade coatora proceda à imediata convocação da impetrante JOSELIA APARECIDA JARDIM ASSIS DE OLIVEIRA para tomar posse do cargo de Enfermeiro II (candidatos com deficiência) junto ao HSJC - Hospital São José do Calçado Caparaó (São José do Calçado), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Custas processuais pelos impetrados. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É o voto.

Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Não obstante o respeitável voto de relatoria, rogo vênias para acompanhar a DIVERGÊNCIA.